Tribunal: TJMT
Processo: 1044668-98.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044668-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RIVELINO REIS DE ARAUJO - CPF: 781.838.471-53 (APELADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), RIVELINO REIS DE ARAUJO - CPF: 781.838.471-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS VALORES DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado que os valores cobrados ultrapassam em muito a média de consumo. 3. Ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por cobrança de valor indevido na fatura, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO e RIVELINO REIS DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
”
, ajuizada pelo autor/apelante contra ENERGISA MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido, “
para
confirmar a liminar,
id. 72986193, e declarar nulas as faturas dos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, nos valores de R$ 1.819.73 e R$ 1.361.95, respectivamente, cancelando em definitivo o débito cobrado
” (cf. Id. nº 210769872).

O autor/apelante afirma que “
é indubitável que a conduta da requerida tenha repercutido dano moral e material ao requerente, tendo em vista todo o transtorno consubstanciado na FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO, COAÇÃO E COBRANÇA EXORBITANTE PELO ERRO DE LEITURA MEDIDOR, do fornecimento de energia a unidade consumidora
”, de modo que, pugna pelo provimento do recurso “
para modificar a sentença de primeira instância, julgando totalmente procedente a presente ação Reconhecer DANO MORAL SOFRIDO apresente relação jurídica como sendo sujeita mãos consectários legais-protetivos, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva e da inversão do ônus probatório
” (cf. Id. nº 210769895).

A Energisa afirma que “
nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foram faturados a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora
”, bem como que “
fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, são capazes de influenciar na variação de medição ora em estudo
”, restando evidente que “
os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade dos valores cobrados da unidade consumidora do reclamante, dada o manifesto aumento de consumo da mesma (...) logo, não basta a prática do ato (ou a omissão), faz-se necessário que tal ato seja revestido de ilicitude, de modo que, para que ocorra o surgimento do dever de indenizar, é necessário que o agente pratique uma conduta ilícita, que cause danos injusto à vítima
”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, então, o provimento do recurso “
nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé
” (cf. Id. nº 210769886).

Nas contrarrazões, tanto o autor quanto a concessionária/ré dão combate pontual aos argumentos contrários e rogam pelo desprovimento do apelo da parte adversa (cf. Ids. nº 210769902 e 210769905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença deu a seguinte solução à lide:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência ajuizada por
Rivelino Reis de Araujo
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, aduzindo ser usuário dos serviços prestados pela ré através da unidade consumidora nº 6/2147276-6, e que as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021 foram efetuadas em valor que não condiz com sua realidade.

(...)

Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré, acerca das faturas de novembro e dezembro de 2021, vez que não condizem com sua realidade.

A requerida contestou alegando que o inexiste erro no procedimento, que foi realizado por anotação de leitura, e que a variação de consumo foi dentro da normalidade, não havendo que se falar em erro da concessionária ou em cobrança indevida.

Pois bem. Verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de ser devido o valor cobrado na fatura discutida, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Importante ressaltar que se verifica pelas faturas anexas, ids. 72688599 e 72688600, que a ré cobrou R$ 1.819.73 e R$ 1.361.95, respectivamente, enquanto pelas 11 (onze) faturas anteriores, id. 72688598, a média foi de R$ 927,68, ou seja, os valores contestados pela parte autora são visivelmente maiores que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

Nesse sentido: (...)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média gira em torno de R$ 927,68, deve a requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu real consumo.

No tocante ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado. Ademais, quanto à alegação de que houve coação moral para assinar o termo de confissão de dívida, a parte autora não fez quaisquer provas neste sentido. Logo, não há como prosperar o pleito neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito, o requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago indevidamente, conforme determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, vê-se pelos documentos colacionados nos autos, ids. 81628503 e 81628504, que a parte autora realmente assinou termo de confissão de dívida com a parte requerida, relativamente às faturas aqui discutidas, tendo comprovado, inclusive, o pagamento da primeira parcela, todavia, a exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
confirmar a liminar,
id. 72986193, e declarar nulas as faturas dos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, nos valores de R$ 1.819.73 e R$ 1.361.95, respectivamente, cancelando em definitivo o débito cobrado.

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, havendo indícios probatórios consistentes quanto à verossimilhança do direito por ela alegado, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de energia faturado em um único mês, há a inversão do ônus da prova em desfavor da Concessionária (CDC, art. 6º, VIII), cabendo a ela comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

O histórico de consumo da UC do autor mostra que, nos 11 meses anteriores ao das faturas impugnadas (novembro/2020 a outubro/2021), a média de cobrança foi de R$927,68 (cf. Id. nº 210773194), não tendo sofrido grande oscilação mês a mês durante esse período (ref. novembro e dezembro/2021– cf. Id. nº
210773195 e 210773196), diante disso, no mínimo,
há de ser considerado como anômalo e inusitado o aumento exponencial dos valores cobrados nas faturas dos meses de novembro e dezembro do ano de 2021.

Em contrapartida, mesmo dispondo de amplos meios de provas para demonstrar a inexistência de irregularidades na apuração do consumo ou, ao menos, corroborar a presunção de veracidade dos seus atos e pôr em dúvida o direito afirmado pelo autor, a Concessionária/ré optou por permanecer na passiva posição de apenas negar, mas nada provar; diante desse cenário, ao pesar nos pratos da balança os elementos disponíveis nos autos, desponta certa a relevância e procedência da pretensão autoral, não havendo reparo a ser feito na sentença no que diz respeito à d
eclaração de inexistência do débito.

Logo, revela-se medida
lógica, justa e jurídica impor à
ENERGISA a obrigação de
restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais,
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, tendo em vista que a cobrança de valores indevidos em duas faturas, certamente representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, d
e modo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo incólume a r. sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024